Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010200-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (AGRAVANTE), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (AGRAVADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria, no âmbito de execução de título extrajudicial. O agravante alega violação à regra de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e prejuízo à subsistência própria e familiar.

II. Questão em discussão

.A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. O § 2o do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (ii) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor. No caso concreto, os rendimentos líquidos do agravante comportam a penhora de 20%, sem prejuízo à sua dignidade. A afetação do Tema 1.230 do STJ não implica suspensão de processos em instâncias inferiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não implica suspensão automática dos processos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Antônio Cuiabano Malheiros,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, proposta por
Alexssandro Neves Botelho
, que deferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravante, percebidos junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso – ALMT, até a satisfação do débito exequendo, no valor de R$ 556.053,40 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de imparcialidade do magistrado prolator
,
sob a invocação de suspeição já anteriormente declarada nos autos, circunstância que, segundo o recorrente, vicia todos os atos decisórios praticados.

Segue, alegando que a decisão agravada afronta a cláusula da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas a título de proventos, prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, fato que, inclusive, já foi reconhecido nos autos de origem por decisão definitiva no bojo do Agravo de Instrumento n.o 1005682-43.2017.8.11.0000.

Diz que os descontos já incidentes sobre a aposentadoria do agravante inviabilizam sua subsistência e de sua família, da qual é o único provedor.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio o valor penhorado e levantamento da penhora efetivada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 279365447, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada.

As informações foram prestadas no ID n. 281049452, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 281959859.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, consiste em examinar a legalidade da decisão que deferiu, no bojo de execução de título extrajudicial, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, ora agravante.

É certo que, conforme regra geral estabelecida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e quantias de natureza alimentar. Contudo, a própria norma processual, em seu §2o, admite relativização da impenhorabilidade “para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como nos casos em que se constatar que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo em referência, firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual sobre verbas remuneratórias, inclusive aquelas de caráter eminentemente alimentar, desde que,
cumpridos cumulativamente dois requisitos essenciais
: (i) que o percentual seja razoável, geralmente limitado a até 30% da remuneração líquida do devedor; e (ii) que reste preservado o denominado mínimo existencial, garantindo a subsistência do devedor e de sua família

Logo, o exame das circunstâncias do caso concreto é determinante para que se afirme a legalidade da medida excepcional.

No caso em pauta,
ao que se verifica dos documentos coligidos,

notadamente, consoante informação oficial, os rendimentos percebidos atualmente pelo agravante, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, perfazem a quantia
bruta de R$ 11.761,52 e líquida de R$ 9.185,56
.

De modo que,
a

fixação da penhora em 30% da remuneração líquida — como determinado na decisão agravada — resultaria na subtração de aproximadamente R$ 2.755,67 do valor líquido mensal, o que, somado a outras deduções já existentes, comprometeria o sustento digno do agravante, notadamente por tratar-se de idoso e único provedor de sua família
.

Entretanto, ponderando-se o princípio da efetividade da execução, a obrigação legal do devedor de adimplir a dívida exequenda e a jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade,
afigura-se proporcional e razoável a redução do percentual de penhora para 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravante
, valor que representa montante de R$ 1.837,11 mensais — suficiente para permitir a amortização do débito, sem violar o patamar mínimo necessário à manutenção da dignidade do executado.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei).

Quanto ao argumento da parte agravante de que a penhora deveria ser suspensa em razão da afetação do Tema Repetitivo n.o 1.230 pelo Superior Tribunal de Justiça — que trata do alcance da exceção do §2o do art. 833 do CPC — cumpre esclarecer que
a afetação de recurso especial para julgamento sob o rito dos repetitivos não acarreta, por si só, a suspensão automática de processos em instâncias ordinárias
, salvo expressa determinação da Corte Superior, o que não se verifica no presente caso, pois a suspensão ficou restrita ao âmbito do STJ.

Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA SOBRE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO MENSAL DO AGRAVANTE. TESE AFETADA . TEMA 1.230 DO STJ. SUSPENSÃO QUE ALCANÇA APENAS OS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE . EXECUÇÃO QUE ENVOLVE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR. PERCENTUAL DE 10% QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
” (TJSP. RAI. n.

2042336-48.2024.8.26.0000, 14a Câmara de Direito, Rel. Des. César Zalaf. J. 19.03.24 - negritei)

Com efeito, a aplicação imediata e irrestrita da suspensão postulada significaria paralisar toda e qualquer execução baseada em verbas remuneratórias, mesmo aquelas em que comprovadamente se preserva a dignidade do devedor — o que não se coaduna com a finalidade da jurisdição executiva e comprometeria a efetividade do processo.

Dessa forma,
não há fundamento jurídico válido para que se suspenda a presente execução sob o pretexto de aguardar o desfecho do Tema 1.230 do STJ
.

Desta feita, a decisão merece parcial reforma manter a penhora de 20% do valor penhorado,
determinando a liberação do
remanescente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025